Tribunal: TJSP
Processo: 2030994-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual. Tutela de urgência. Indeferimento. Insurgência cabível. Disputa sobre valor de item orçado em procedimento licitatório constante em Contrato Administrativo. Inteligência do artigo 335, V, do Código Civil. Recurso provido.